Tribunal: TCU
Processo: 027.466/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9182/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.466/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Xavier Soska Porto (CPF XXX.028.250-XX); Angélica Figueiró Olivero (CPF XXX.345.120-XX); Cezar Gustavo Araújo Pacheco de Campos (CPF XXX.552.490-XX); Clairenise Lopes da Silva (CPF XXX.093.928-XX); Dione Silva dos Passos (CPF XXX.902.830-XX); Francine Bernardo Vieira Pedroso (CPF XXX.678.320-XX); Gabriela Amaral Guerra (CPF XXX.318.720-XX); Gabriela Liscano Portella (CPF XXX.002.860-XX); Giovana Capellari (CPF XXX.730.430-XX) e Jefferson Freitas Ritt (CPF XXX.792.990-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.